Tribunal: TJPA
Processo: 0802776-43.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802776-43.2023.8.14.0009

APELANTE: EVERSON SIQUEIRA SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802776-43.2023.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: EVERSON SIQUEIRA SODRE

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória, postulando a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a aplicação da atenuante de confissão espontânea, o afastamento das majorantes e a readequação da dosimetria da pena, além da aplicação da detração penal e alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é possível o afastamento das causas de aumento pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas; (iii) determinar se incide a atenuante de confissão espontânea; (iv) reexaminar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação se sustenta em robusto conjunto probatório, formado pelos relatos coerentes da vítima e das testemunhas policiais, corroborados por reconhecimento e confissão extrajudicial do apelante.

4.

A ausência de apreensão e perícia da arma branca não afasta a incidência da majorante do art. 157, §2º, VII, do CP, nos termos da Súmula nº 14 do TJPA e da jurisprudência consolidada.

5.

A configuração do concurso de pessoas restou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos, o que autoriza a incidência da majorante do art. 157, §2º, II, do CP.

6.

A confissão extrajudicial do apelante não foi utilizada como fundamento da condenação, motivo pelo qual não se aplica a atenuante da confissão espontânea, em consonância com a Súmula 545 do STJ.

7.

É admitido o uso de causa de aumento sobressalente para justificar exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, não havendo bis in idem quando o concurso de agentes é valorado inicialmente e o emprego de arma branca na terceira fase.

8.

De ofício, procede-se ao redimensionamento da pena para 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 17 dias-multa, em razão da correta fração de aumento aplicável à circunstância judicial negativa e às causas de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova testemunhal e a palavra da vítima, se harmônicas e consistentes, bastam para a condenação por roubo majorado.

2.

A ausência de apreensão da arma branca não impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do CP.

3.

Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando esta não é utilizada para fundamentar a condenação, conforme Súmula 545 do STJ.

4.

É lícita a utilização de causa de aumento não aplicada na terceira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa na primeira fase.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e VII, 68 e 69; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0811742-72.2021.8.14.0006, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 27.02.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0807832-16.2021.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1627406/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.09.2020; Súmula 14 do TJPA; Súmula 545 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EVERSON SIQUEIRA SODRÉ
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar Everson Siqueira Sodré como incurso nas sanções do delito previsto no art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal Brasileiro a pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa,
na proporção de um trigésimo do salário-mínimo, vigente à época do fato,
em regime inicial de cumprimento de pena fechado
, ante a reincidência (ID 19716230).

Nas razões recursais (ID 19716247), a defesa pleiteia pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante de confissão espontânea, uma vez que o réu confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, e após compensando-a com a agravante de reincidência.

Requer que sejam afastadas as causas de aumento pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas e, caso assim não proceda, que seja afastada a valoração da majorante realizada na primeira fase, deixando-a para análise na terceira fase, que, consoante dispõe o art. 68 do CP, deve ser utilizado um só aumento, prevalecendo a que mais aumenta.

Requer ainda a aplicação da detração e alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

As contrarrazões ao recurso (ID 19716249), firmaram-se pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21309652).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postula pela absolvição do apelante alegando insuficiência probatória a embasar o edito condenatória, sustentando que a prova colhida, como depoimentos de policiais e declaração da vítima, é insuficiente.

Anoto, de pronto, que as alegações defensivas não merecem guarida.

Narra a denúncia que (ID 19716064):

“(...)

Consta nos autos o depoimento da vítima RUTH HELENA NUNES DOS SANTOS, a qual relata que no dia dos fatos estava próximo a residência da

sua genitora, quando foi surpreendida pelo acusado EVERSON SIQUEIRA SODRE, o qual estava na garupa de uma bicicleta, sendo conduzida por uma mulher, de prenome “CRISTIANE”, dessa forma EVERSON SIQUEIRA desceu da garupa da bicicleta, abordou a vítima com uma FACA e subtraiu seu aparelho celular MOTOROLA G20, bem como, subiu novamente na bicicleta em que uma mulher o esperava e fugiram para a invasão do bairro Cereja, município de Bragança/PA.

Ocorre que momentos depois do assalto, uma Guarnição da Polícia Militar o localizou o acusado, e a vítima RUTH HELENA NUNES DOS SANTOS reconheceu o EVERSON SIQUEIRA SODRE como autor do delito.

Em sede policial o denunciado EVERSON SIQUEIRA SODRE, confessou os fatos a si imputados, alegando que estava em uma bicicleta e na companhia da nacional de prenome “CRISTIANE”, quando avistou a vítima na rua e abordou a mesma, que valendo-se de uma FACA, subtraiu o aparelho celular da vítima, e em seguida, empreendeu fuga com a nacional de prenome “CRISTIANE”.

(...).

In casu
, a autoria e materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que de forma clara, coesa e uníssona, relataram a subtração de um celular, mediante grave ameaça com emprego de arma branca e participação de 02 (dois) indivíduos na ação delituosa.

Conforme se extrai de trechos da sentença (ID 19716230), a vítima Ruth Helena Nunes dos Santos, aos prestar declarações em juízo, narrou:

(...) que quando estava próximo da casa de sua mãe,
um rapaz e uma moça lhe abordaram com uma faca
; que estava com
uma arma branca
; que foi numa sexta; que tinha terminado de sair no trabalho;
que o acusado e uma mulher lhe abordaram; que ele estava com uma faca
; que eles estavam em uma bicicleta;
que o acusado foi pra cima da vítima e pediu pra passar o celular; que entregou o celular
; que os envolvidos fugiram; que o acusado desceu da bicicleta e se escondeu em um terreno baldio; que pediu auxílio para os policias; que a população ia correndo com a vítima; que
o acusado se escondeu e os policiais prenderam apenas o acusado
;
que reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo
”. (grifei)

No mesmo sentido colhe-se os depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares, vejamos:

(...) a testemunha de acusação
ANTONIO LUCIVALDO SILVA MIRANDA
, policial militar, declara:

"Que se recorda dos fatos; que foram acionados pela vítima no quartel; que a vítima disse que ela teria acabado de ser roubado; que o acusado tinha se escondido em um terreno baldio; que o acusado estava escondido em uma moita;
que a vítima reconheceu de imediato o acusado; que foi subtraído um telefone; que ela foi abordada por um casal; que o acusado portava arma branca
; que teve uma perseguição da população dos envolvidos; que estava acompanhada da soldada CIANE; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que o aparelho celular não foi recuperado; que conduziram o elemento na delegacia;
que a vítima teria dito que o acusado portava uma faca
; que o acusado confessou o crime na Delegacia; que o acusado teria dito que cometeu o crime em companhia de uma senhora; que a outra acusada não sabia que ele iria efetuar o roubo; que o acusado estava sozinho quando foi preso; que o crime ocorreu pela tarde; que o elemento estava escondido em um terreno; que a população cercou o acusado ”.

Em audiência, a testemunha de acusação
CIANE VANESSA MENDES DA SILVA
, policial militar, relata:

“Que a vítima teria procurado a polícia; que o acusado estava de bicicleta com uma mulher; que o acusado estava na garupa; que o acusado teria fugido e se escondido em um terreno baldio; que pediram o auxílio da polícia; que entraram no terreno e pediram auxílio da polícia;
que o acusado falou onde teria jogado o celular; que não encontraram o celular; que acredita que o celular ficou com a outra pessoa que fugiu
; que apresentaram o acusado na Delegacia”.

(...). (grifei)

Nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação do apelante,
consistente em declarações da vítima, tanto em sede policial como em juízo e depoimentos testemunhais, que em consonância, evidenciam a prática delituosa do crime de roubo pelo ora apelante.

Ademais, a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, que atrelados às demais provas carreadas aos autos, notadamente a palavra da vítima,
que neste tipo de delito, praticado na sua maioria na clandestinidade
, se reveste de especial relevância e garante a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Desse modo, ante a inexistência de suporte probatório capaz de amparar a tese defensiva de insuficiência de provas, revela-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, impondo-se a manutenção da condenação do apelante.

DO PRETENDIDO DECOTE DAS MAJORANTES PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA -
ART. 157, § 2º, II E VII, DO CP
.

Em suas razões recursais a defesa do apelante requer o afastamento da majorantes pelo uso de arma branca, na medida em que não apreendida a suposta faca utilizada durante a empreitada criminosa, assim como a participação de uma terceira pessoa, de modo que o Ministério Público não teria se desincumbido do ônus da prova.

Verifico que a presente alegação não merece prosperar visto que a prova colhida na instrução revela, de modo inequívoco, não somente a participação de uma terceira pessoa, como a utilização de faca pelo apelante durante a prática do crime.

A ofendida
Ruth Helena Nunes dos Santos, em juízo, relatou o
inter criminis,
onde o
apelante e mais uma moça, ambos em uma bicicleta, a abordaram com uma faca, pedindo para entregar o celular, o que foi feito. Em seguida os dois fugiram na bicicleta
(ID 19716230).

Como já dito, no caso dos autos, o depoimento da vítima possui preponderante valor probatório uma vez que teve contato direto com o apelante e mantem a mesma versão dos fatos nas duas fases da persecução criminal.

Não obstante a palavra
da vítima, de modo a demonstrar à saciedade a utilização da faca pelo apelante, é pacífico o entendimento desta Colenda Corte acerca prescindibilidade da apreensão do objeto ou a realização de perícia para caracterizar a majorante.

Colecionam-se jurisprudências a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA BRANCA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DANDO CONTA DO EMPREGO DO OBJETO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma branca, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: "É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva". Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma branca utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios.

2. Apesar de a faca não ter sido apreendida, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma branca no crime, notadamente, pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo, a qual não teve dúvidas ao reconhecer o apelante como autor do delito, tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma faca, sendo tal depoimento confirmado pelos policiais ouvidos em juízo. A faca tem por característica singular a potencialidade lesiva presumida, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo, torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811742-72.2021.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023). (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. O DEPOIMENTO POLICIAL POSSUI O MESMO VALOR QUE QUALQUER OUTRA PROVA TESTEMUNHAL, SÓ PODENDO SER AFASTADO QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE INTERESSE DO DEPOENTE NO RESULTADO DO PROCESSO, O QUE NÃO OCORREU. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO APREENSÃO OU PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU EM JUÍZO QUE A MENOR PORTAVA UMA FACA AMEAÇANDO-LHE, ENQUANTO UM DOS ACUSADOS PUXAVA SUA BOLSA. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA BRANCA, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE
. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO DE ROUBO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DOS RECORRENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807832-16.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022) (grifei)

De modo que, não merece reparo a decisão guerreada, sendo inviável o pleito de exclusão das majorantes do art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB, porquanto os autos revelam suficientemente comprovadas o concurso de agentes e a utilização da grave ameaça pelo apelante exercida durante o crime, mediante o emprego de arma branca.

Em face ao exposto, a tese defensiva não merece provimento.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa, por fim, requer a reforma da sentença combatida, a fim de afastar a valoração da majorante aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, bem como, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência.

Alega a defesa que a análise de uma causa de aumento na primeira fase de dosimetria, fere o princípio da legalidade.

Em que pese seus argumentos, é pacífico o entendimento de que em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2.
Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.
4. Apesar de o montante da pena (2 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial aberto, as instâncias locais apresentaram motivação idônea para o recrudescimento do regime, ressaltando o modus operandi do delito, praticado com superioridade numérica e emprego de arma de fogo, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Além disso, a basilar foi mantida acima do mínimo legal, circunstância esta que também impede o desconto da pena no regime mais brando.6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024) (grifei)

Observa-se que o magistrado considerou desfavorável apenas o vetor relativo às circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas, em consonância com a jurisprudência dominante, conforme disposto: “Quanto às circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros. Entendo que as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, uma vez que praticado em concurso de pessoas, merecendo maior reprovação no momento da fixação da pena, desde que não seja considerada novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de configurar bis in idem, o que é amparado pela jurisprudência do STJ (STJ - AgRg no AREsp: 1627406 DF 2019/0354269-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).”

Nesse sentido, deve ser mantida a valoração da causa de aumento na primeira fase da dosimetria, contudo, procedo, de ofício, com seu redimensionamento, pois havendo uma circunstância judicial negativa, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, deve incidir a fração de 1/6 (um sexo) sobre a pena-base,
portanto, fixada a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, no que se refere à pretendida
aplicação da atenuante da confissão extrajudicial
,
tem-se como incabível
, pois a confissão feita perante a autoridade policial não foi utilizada pelo julgador primevo como elemento de convicção para a condenação do apelante.

Em juízo o apelante permaneceu em silêncio.

Sobre o tema, esta e. Corte, em recente decisão assim se manifestou:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1. O reconhecimento da atenuante da confissão, sob o argumento de que o réu admitiu parcialmente os fatos na fase policial.

2.2. A redução da pena para abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A confissão extrajudicial do réu não foi utilizada pelo magistrado como elemento de convencimento para a condenação, motivo pelo qual não há fundamento para a aplicação da atenuante, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

4. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

Tese de Julgamento: A confissão extrajudicial não pode ser reconhecida como atenuante se não foi utilizada como fundamento para a condenação. Aplicação da Súmula 545 do STJ.

Dispositivo relevante citado: Súmula 545 do STJ

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 734978 SC 2022/0104234-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014801-85.2018.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025) (grifei)

Deste modo, não há que se falar em aplicação da supramencionada atenuante.

Por outro lado, presente a agravante da reincidência, em razão de sentença transitada em julgado em 29/07/2021, pelo que deve ser agravada a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a
pena intermediária de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase
, resta evidenciada a prática do crime de roubo, caracterizado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas, sendo que esta última devidamente utilizada na primeira fase de dosimetria de pena, restando, para fase, tão somente a aplicação da majorante pelo uso de arma branca, pelo que deve ser majorada a pena em 1/3 (um terço), consoante disposição no art. 157, § 2º, VII do CPB,
restando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

Em relação a detração, o magistrado primevo após fixar a pena definitiva, informou que “
Deixo de fazer a detração da pena tendo em vista que não acarretará nenhuma modificação no regime de cumprimento da pena, bem como em razão de ser mais benéfico ao réu deixar para que seja feito em sede de execução penal.”

Nesse sentido, deixo de proceder ao pleito de
detração
, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo.

Fica mantido o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, pois muito embora a pena seja inferior a 08 anos de reclusão, trata-se de réu reincidente.

Ficam mantidas as demais cominações impostas na sentença guerreada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, alterando, entretanto, de ofício, a pena do apelante para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025